Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (40% do salário-mínimo vigente).
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, uma vez que a responsabilidade paterna transcende a alegada falta de emprego ou de salário e impõe que as necessidades do menor sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada adequada pelo apelante.
IV. Dessa forma, não prospera o pedido para minoração dos alimentos (15% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades do alimentando (1 ano e 5 meses de idade) foram acertadamente analisadas na decisão impugnada.
V. Apelação desprovida.